Tribunal: TJSP
Processo: 1017951-14.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
*CONTRATO - Prestação de serviços educacionais - Programa "Uniesp Paga" – Aplicação das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor - Relação de consumo - Inversão do ônus da prova prevista no art.6o, VIII, do referido diploma legal – Condições inseridas no contrato de garantia de pagamentos das prestações do FIES devidamente cumpridas pela autora – Excelência acadêmica – Ausência de

Ementa:
*CONTRATO - Prestação de serviços educacionais - Programa "Uniesp Paga" – Aplicação das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor - Relação de consumo - Inversão do ônus da prova prevista no art.6o, VIII, do referido diploma legal – Condições inseridas no contrato de garantia de pagamentos das prestações do FIES devidamente cumpridas pela autora – Excelência acadêmica – Ausência de informação clara e expressa no contrato acerca da nota mínima a ser atingida como obtenção desse requisito - Critério demasiado subjetivo, mas que se revelou atendido, porquanto a aluna obteve média suficiente para a aprovação no curso – Trabalho voluntário comprovadamente cumprido pela discente - Pagamento dos juros trimestrais igualmente demonstrado, anotando-se que não houve qualquer notificação da parte ré para ressalvar alguma circunstância especial durante todo o curso, observando-se que o não cumprimento de tal exigência impossibilitaria o aditamento do programa, o que no caso, foi efetivado em oito oportunidades - Dever da parte demandada de quitar o financiamento estudantil pactuado pela demandante – Dever de indenizar caracterizado - Danos morais decorrentes dos prejuízos emocionais, econômicos e acadêmicos suportados pela autora, além da inclusão de seu nome em cadastros restritivos de crédito em razão do inadimplemento do contrato de financiamento em tela – Valor – R%10.000,00 – Observância da razoabilidade, das circunstâncias do caso concreto e da finalidade de coibir condutas como as dos autos e oferecer certo conforto ao lesado, sem favorecer seu enriquecimento sem causa – Sentença reformada – Ação procedente - RECURSO PROVIDO.*